Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-58.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001879-58.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ALVES GODE - CPF: 449.171.129-15 (APELADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE - CPF: 445.957.781-04 (APELANTE), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ - CPF: 285.153.151-49 (APELANTE), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ALVES GODE - CPF: 449.171.129-15 (APELADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE - CPF: 445.957.781-04 (APELANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ - CPF: 285.153.151-49 (APELANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO, RECURSOS DOS REQUERIDOS E DO LITISDENUNCIADO PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO
À
DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO – COLISÃO NA TRASEIRA – ART. 29, INCISO II, DO CTB – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE DISTANCIAMENTO SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
A
RT. 85, § 9º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP – INVIABILIDADE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – PENSIONAMENTO NA RUBRICA DE DANOS MATERIAIS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA LIDE SECUNDÁRIA – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA SOBRE COBERTURA SECURITÁRIA – DESCABIMENTO – SÚMULA 632 DO STJ –
ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
NA LIDE PRIMÁRIA
– ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR
– PENSIONAMENTO – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO E DAS FÉRIAS – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS REQUERIDOS E DA DENUNCIADA À LIDE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade de sua realização, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

2. N
ão há se falar em cerceamento de defesa,
se
a sentença recorrida determinou a dedução de eventuais valores recebidos pelo autor a título de Seguro DPVAT da indenização fixada, conforme determina a Súmula 246 do STJ.

3. Não há se falar em violação à decisão surpresa,
vez que o
magistrado de origem fundamentou
a sentença
com base nas provas produzidas nos autos, notadamente o boletim de ocorrência do acidente
,
o laudo pericial e demais documentos juntados pelas partes, não havendo indicação de que a prestação jurisdicional tenha sido baseada em fundamentos estranhos aos elementos constantes dos autos.

4. Constatado que o julgamento se deu fora dos limites fixados na inicial, deve ser acolhida a preliminar
de julgamento
extra petita
a título de danos estéticos,
a fim de determinar a
su
exclusão
da sentença.

5. Presume-se a culpa do motorista que
colide com
seu veículo na traseira do outro, nos termos do art. 29, inciso II, do CTB. No caso, restou comprovado, através das provas dos autos, especialmente boletim de ocorrência
,
a culpa dos requeridos pelo acidente de trânsito, visto que não guardou a distância necessária do veículo que se encontrava à sua frente.

6.
Se o
valor da indenização por danos morais observ
ou
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não
s
e verifica excesso capaz de ensejar a sua redução.

7. Restou comprovado, em especial o laudo pericial, que o autor
tornou-se
incapa
z
total e permanentemente para as atividades laborais em decorrência do acidente sofrido, cabível o pensionamento mensal de forma vitalícia.

8. A correção monetária pelo INPC da pensão mensal deverá incidir a partir do vencimento de cada parcela.

9. De acordo com a
Súmula 537 do STJ,
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, poder ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento de indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
”

10. E
m se tratando de indenização por ato ilícito, envolvendo prestações de trato sucessivo (pensão mensal), como na espécie, a verba honorária sucumbencial deve obedecer ao disposto no art. 85, § 9º, do CPC/15
.

11. T
rata-se de responsabilização civil por danos acarretados por acidente de trânsito, nos termos do art. 950 do Código Civil e, portanto, não há se falar em aplicação da Tabela SUSEP que é destinada
à
indenização do seguro obrigatório – DPVAT.

12. A pensão mensal deve ser coberta pela seguradora sob a rubrica de danos materiais.

13. Não cabe a condenação em honorários, na hipótese que a denunciada não oferece resistência à denunciação à lide.

14. A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que não incidem juros de mora sobre o valor do capital segurado, incidindo somente correção monetária desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632/STJ
.

15. A
taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa SELIC, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1º, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

16.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se a vítima reclama a pensão mensal, em razão de sinistro que deu ensejo à incapacidade laboral, o ofensor deve pagar tal quantia, com a inclusão das verbas referentes ao 13º salário e às férias, por ser consequência lógica da condenação
.

17. Recurso dos requeridos e denunciada à lide parcialmente provi
do
e recurso adesivo do autor
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ, PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE, BRASIL VE
Í
CULOS COMPANHIA DE SEGUROS e JOSE ALVES GODE
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Indenizatória em Decorrência de Acidente de Trânsito
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de:

a) em indenizar o autor por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigid
o
pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 3628/STJ), acrescid
o
de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b) danos materiais por lucros cessantes (pensionamento) no montante mensal de R$ 2.033,11 (dois mil trinta e três reais e onze centavos), corrigidos anualmente pela variação do INPC, com marco inicial da data do sinistro (11/03/2017) até que o autor alcance 75 (setenta e cinco) anos de idade, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida, com a constituição de capital, nos termos da Súmula 313 do STJ;

c) condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Na lide secundária, a sentença condenou a seguradora denunciada (BRASIL VE
Í
CULOS COMPANHIA DE SEGUROS) de forma regressiva ao pagamento de valores fixados a título de danos morais (R$
10.000,00) e lucros cessantes (R$ 48.784,00), referente ao limite da cobertura de danos materiais na apólice, em ambos
os
casos com correção monetária pelo INPC ou por outro previsto no instrumento, a contar da celebração do contrato de seguro (Súmula 692 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida, com dedução de eventual valor recebido a título de DPVAT pelo autor. Condeno
u
, ainda, a seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido/denunciante, em 10% sobre o valor da condenação securitária, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais,
PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE e SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ
, nulidade da sentença por contrariar os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ante o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção das provas requeridas pelas partes,
haja vista
que
foi
deferid
a
a realização da prova testemunhal, inclusive os recorrentes já haviam apresentado o rol de testemunhas e, posteriormente, esse direito foi suprimido, momento no qual poderiam comprovar os fatos alegados na peça de contestação.

Narram que após a apresentação do laudo pericial, foi apresentado impugnação ao laudo, tendo sido proferida a sentença, sem oportunizar ao perito seja analisado o pedido de esclarecimentos e complementação do laudo pericial, em verdadeira decisão surpresa, contrariando os artigos 9º e 10, ambos do CPC/15.

Aduzem que houve julgamento extra petita em relação à condenação em danos estéticos.

Asseveram a interpretação equivocada das provas pela sentença, que não considerou a tese de culpa exclusiva da vítima.

Afirmam ausência de nexo de causal entre a conduta dos requeridos e o resultado danoso, devendo ser afastadas as condenações em danos morais, lucros cessantes e constituição de capital.

Declaram que na lide secundária, a sentença deve
ria
ter reconhecido a condenação solidária da seguradora e não de forma regressiva.

Relatam
que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre as eventuais parcelas vencidas da condenação em danos materiais e sobre o valor dos danos morais, nos termos do art. 85, § 9º
,
do CPC.

Ponderam que quanto aos valores arbitrados, os danos morais (R$ 10.000,00) são excessivos, os lucros cessantes (R$ 2.033,11) não estão comprovados, sendo que o término da pensão deve ocorrer aos 65 anos, nos termos da jurisprudência do STJ.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à instância originária para instrução do processo com a oportunidade de produção de provas necessárias. Não sendo acolhido o requerimento, seja provido o recurso e reformada a sentença a fim de julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 276840978, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
BRASILVEICULOS

COMPANHIA DE SEGUROS
, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pela ausência de expedição de ofício à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, mesmo após ter sido deferido o pedido.

No mérito, sustenta julgamento extra petita em relação à condenação por danos estéticos.

Aduz que a condenação em pensionamento não encontra respaldo na apólice contratada, que não prevê cobertura para tal modalidade de dano, devendo, portanto, ser limitada à invalidez parcial, nos termos da Tabela da SUSEP.

Relata que o pedido de pensionamento deverá ser avaliado dentro da cobertura específica de Danos Corporais a Terceiros e não conforme determinado na sentença, em que o juízo consignou como Danos Materiais.

Narra a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor dos
litidenunciantes
, ante a ausência de resistência à denunciação à lide.

Assevera que a atualização do capital segurado deve observar apenas a correção monetária desde a contratação da apólice, nos termos da Súmula 632 do STJ.

Afirma que caso reconhecida a responsabilidade contratual da seguradora, os juros de mora incidam apenas a partir da citação da denunciada.

De
fende
a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária na lide primária, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 276840978, pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva,
JOSÉ ALVES GODE
alega que o pensionamento deve contemplar o 13º salário e o terço constitucional de férias, além do valor mensal que recebia quando em atividade.

Sustenta que deve ser aplicada correção monetária em cada parcela vencida do pensionamento, e não apenas anualmente.

Aduz que o pensionamento deve ser vitalício, e não limitado até os 75 anos de idade do autor.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 276840983, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de cerceamento de defesa
alegada pelos requeridos

Os apelantes
/requeridos
PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE e SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ alegam, preliminarmente,
n
ulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa,
haja vista que foi deferid
a
a realização da prova testemunhal, inclusive os recorrentes já haviam apresentado o rol de testemunhas e, posteriormente, esse direito foi suprimido, momento no qual poderiam comprovar os fatos alegados na peça de contestação.

De início, cumpre salientar que o
m
agistrado é o destinatário das provas produzidas nos autos e, assim, pode indeferir as diligências probatórias que considerar desnecessárias, sem que isso implique em cerceamento do direito de defesa, desde que o faça de maneira fundamentada.

No caso em tela, verifica-se que o
j
uízo
a quo
deferiu a produção de todas as provas requeridas pelas partes, quais sejam, prova documental, testemunhal, depoimento pessoal e prova pericial (ID 79226826).

Entretanto, concluiu pela desnecessidade da realização de audiência para a oitiva de testemunhas e colheita do depoimento pessoal das partes, uma vez que o conjunto probatório já produzido nos autos,
especialmente o Boletim de Ocorrência
e
o Laudo Pericial, eram suficientes para a formação de seu convencimento acerca das questões controvertidas, sobretudo no que tange à dinâmica dos fatos e à culpa pelo acidente.

Nesse contexto, tendo em vista que o indeferimento da produção da prova oral foi devidamente fundamentado, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, ademais, que as circunstâncias fáticas que envolvem o acidente de trânsito objeto da lide foram devidamente demonstradas por outros meios probatórios, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal para o esclarecimento das questões controvertidas, conforme entendimento jurisprudencial:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – INOBSERVÂNCIA DE DISTÂNCIA SEGURA DA MOTOCICLETA QUE SEGUIA ATRÁS - CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DA MOTOCICLETA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade de sua realização, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

(...)
”.

(N.U 0000919-33.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
destaquei

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal.
-

Da preliminar de cerceamento de defesa alegada pela Seguradora

A denunciada à lide alega cerceamento de defesa em razão da não expedição de ofício à Seguradora Líder do Seguro DPVAT para obtenção de informações acerca de eventual pagamento de indenização ao autor.

Contudo,
não há se falar em cerceamento de defesa, visto que a sentença recorrida
determinou a dedução de eventuais valores recebidos pelo autor a título de Seguro DPVAT da indenização fixada, conforme
determina a
Súmula 246 do STJ.

Portanto,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

Da Preliminar de violação à decisão surpresa

Alegam os apelantes
PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE e SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ
, violação ao
s artigos 9º e 10, ambos do CPC/15, sob o argumento de que
após a apresentação do laudo pericial, foi apresentad
a
impugnação ao laudo
pelos requeridos
, tendo sido proferida a sentença, sem oportunizar ao perito seja analisado o pedido de esclarecimentos e complementação do laudo pericial, em verdadeira decisão surpresa
.

Quanto à suposta violação aos artigos 9º e 10 do CPC/2015, os quais vedam a decisão surpresa e o julgamento com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação prévia às partes, também não merece acolhida a tese recursal.

Isto porque,
da leitura da sentença recorrida, v
erifica-se que o magistrado de origem fundamentou sua decisão com base nas provas produzidas nos autos, notadamente o boletim de ocorrência do acidente (id 18911188), o laudo pericial (id 152746691) e demais documentos juntados pelas partes, não havendo indicação de que a prestação jurisdicional tenha sido baseada em fundamentos estranhos aos elementos constantes dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 933 DO NCPC. INCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA SÚMULA N.º 284 DO STF. NEGOU-SE
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes
da
cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório. Precedente.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2079926 MG 2022/0056957-1, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022)
destaquei

Assim,

rejeito
a preliminar
arguida.
-

Da preliminar de julgamento extra petita

Alegam os apelantes PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE, SANDRA
CRISTINA RODRIGUES FERRAZ e BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS,
julgamento extra petita em relação à condenação em danos estéticos.

No caso, verifica-se que constou do corpo da sentença a condenação em danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se olvidando o sentenciante de constar no dispositivo
da sentença tal condenação. Vejamos (ID nº
276840952):

“Assim, considerando as circunstâncias trazidas aos autos no caso concreto, entendo que imperiosa a condenação do requerido em indenizar a autora em danos estéticos, no valor indenizatório fixo como sendo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Nesse contexto, a
ssiste razão aos recorrentes quanto
ao julgamento extra petita
em relação
à
condenação em danos estéticos, pois o autor da ação não formulou pedido nesse sentido em sua inicial.

Com efeito, extrai-se da petição inicial que o
autor

requereu
indenização por danos morais e danos materiais (lucros cessantes/pensão vitalícia), não havendo qualquer requerimento relativo a danos estéticos.

Sendo assim, a condenação imposta nesse particular configura efetivo julgamento extra petita, pois o julgador não pode decidir fora dos limites objetivos fixados na inicial, sob pena de violação aos princípios da adstrição e da correlação entre o pedido e a sentença
, conforme dispõe o art. 492 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
”

Nesse
contexto
, merece reforma a sentença recorrida para excluir a condenação em danos estéticos
no valor de R$
10.000,00, por se tratar de julgamento extra petita.

Assim,
acolho
a preliminar arguida
para exclusão do ato sentencial
da condenação por danos estéticos
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
JOSÉ ALVES GODE
ajuizou a
Ação de
Indenização por Acidente de Trânsito
em face de
PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE
e SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ,
alegando, em síntese, que transitava com seu veículo marca
/modelo Honda CBX 250 Twister, placa AKY 7815, na Av. Blumenau, na cidade de Sorriso/MT e que ao se aproximar da Rua dos Parecis,
teve sua motocicleta atingida na parte traseira pelo veículo conduzido
pela requerida SANDRA, marca/modelo Hyundai HB-20 1.6, placa OOG 8095, automóvel de propriedade do requerido PAULO
,
pontuando, ainda, que o acidente resultou em lesões em seu ombro esquerdo, incapacitando-o total e permanente para as atividades exercidas, impondo, assim, a condenação dos requeridos em indenizá-lo em danos morais e pensão vitalícia.

Aduzi
u
que em decorrência do acidente
sofreu danos materiais emergentes (despesas médicas), devendo ser reparado pelos requeridos.

Ao final, requereu a condenação dos requeridos em indenizá-lo por danos morais na quantia de R$ 50.000,00 e materiais emergentes (despesas médicas), bem como em danos materiais (lucros cessantes) a título de pensão vitalícia no valor mensal de R$ 2.033,11, considerando, nesse sentido, seu último salário, decorrentes do acidente de trânsito, ocorrido em 11/03/2017.

Citados
,
os requeridos apresentaram contestação no ID nº
276840870
,
arguindo, preliminarmente inépcia da inicial, bem como a ilegitimidade passiva do requerido PAULO
. No mérito, defenderam a improcedência da ação, atribuindo ao autor a culpa pelo acidente, ao fundamento de que trafegava no meio das pistas de rolamento da Av. Blumenau, quando de forma imprevista freou bruscamente sua motocicleta e, sem sinalizar
, efetuou conversão à direita, não conseguindo a requerida SANDRA desviar da motocicleta ou mesmo parar a tempo de evitar o acidente, fato que resultou no acidente, circunstâncias, porém, que afastam a responsabilidade dos requeridos, e de efeito, o dever de indenizar o autor.

Ainda, em defesa, sustentaram ausência de prova dos danos materiais (emergentes), assim como, em caso de eventual
condenação, que
seja determinada a dedução de eventuais valores recebidos a título de seguro DPVAT, oportunidade em que também denunciaram à lide a seguradora BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, tendo em vista o vínculo contratual decorrente da a
pólice de seguro.

Impugnação à contestação no ID nº
276840878
.

Decisão deferindo o pedido de denunciação à lide
e, para tanto, determinou a citação da denunciada (ID nº
276840879
).

Em contestação (ID nº
276840885
) a seguradora
a
ceitou a denunciação à lide e, no tocante ao seguro contratado, no caso de eventual condenação, que seja aplicado os limites e coberturas da apólice contratada. Esclareceu, ainda, que o autor foi indenizado quanto aos danos materiais oriundos das despesas com reparos da motocicleta, no valor de R$ 1.216,00 (um mil, duzentos e dezesseis reais), restando, assim, o limite da cobertura no valor de R$ 48.784,00 (quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais),
bem como que o limite da cobertura a título de danos morais e estéticos de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em relação à lide primária, a ocorrência de inépcia da inicial (ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda e pedido certo e determinado), tese afastada na decisão de id. 79226826. No mérito, a improcedência dos pedidos em razão da inexistência do dever de indenizar por parte do segurado em relação ao requerente a título de danos morais e materiais, assim como o descabimento do pedido de pensionamento.

Impugnação à contestação pelos requeridos/denunciantes (ID nº
276840891
)
e
pelo autor (ID nº
276840893
).

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir,
a Seguradora requereu
a prova pericial e expedição de ofício à Seguradora Lider de Seguro DPVAT (ID nº
276840897
), os requeridos pugnaram pela produção de prova
testemunhal, depoimento pessoal e documental (ID nº
276840899
), enquanto o autor requereu
a produção de prova documental, testemunhal, depoimento pessoal e prova pericial (ID nº
276840900
).

A decisão de ID nº
276840902
, complementada pela decisão de ID nº
276840920
, afastou as preliminares arguidas pelas partes, assim como deferiu o pedido de prova pericial,
testemunhal
,
depoimento pessoal das partes
e o abatimento de eventuais valores recebidos pelo autor a título de seguro DPVAT.

As partes ofereceram quesitos (ID nº
276840915
e
276840908
).

Laudo Pericial no ID nº
276840943
.

A seguradora denunciada não se opôs à conclusão do laudo pericial (ID nº
276840946
). O autor concordou com o laudo (ID nº
276840947
)
e os requeridos, por outro lado, impugnaram o laudo pericial, aduzindo, em resumo que as lesões no ombro do autor seriam preexistentes ao acidente (ID n
º
276840948
).

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Valter Fabricio Simi
oni da Silva julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença

recorrem as partes.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Do recurso dos requeridos PAULO
SERGIO POMPEU TRINDADE e SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ

D
a culpa pelo acidente de trânsito e
ausência de
nexo de causalidade
entre a conduta dos recorrentes e o resultado

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano
s
a outrem, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo 927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso em tela,
o autor

afirma que
transitava
com seu veículo marca/modelo Honda CBX 250 Twister, placa AKY 7815, na Av. Blumenau, na cidade de Sorriso/MT e que se ao aproximar da Rua dos Parecis, teve sua motocicleta atingida na parte traseira pelo veículo conduzido pela requerida SANDRA
, marca/modelo Hyundai HB-20 1.6, placa OOG 8095, automóvel de propriedade do requerido PAULO
, ocasionando o acidente de trânsito, em que teve diversas sequelas.

Da análise do feito, observa-se que em
11/03/2017
, às
09:02
h
da manhã, na cidade de
Sorriso
/MT, ocorreu o acidente de trânsito
narrado pelas partes
, em via urbana, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa
(ID nº
18911188
)
:

Da análise dos elementos probatórios contidos nos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência (ID 18911188), restou comprovado que o acidente ocorreu devido à imprudência da
requerida SANDRA
,
responsável pelo a
balroamento na traseira da motocicleta
conduzida
pelo autor, visto que a requerida não guardou a devida distância de segurança em relação ao veículo que seguia, vindo a colidir na traseira do mesmo quando este reduziu a velocidade.

Confira-se o seguinte trecho da sentença recorrida:

“
Assim, pela dinâmica do acidente narrado pelas próprias partes no Boletim de Ocorrência nº 2017.83847, concluo que a primeira requerida, de forma imprudente, transitava na via (Avenida Blumenau) sem as devidas cautelas necessárias na condução do seu veículo, sobretudo em relação aos demais veículos que transitavam sobre via, circunstância preponderante para o acidente, conforme preconiza o art. 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (...)"

Como sabido, na ocorrência de
acidente com o presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que:
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”.

E o seguinte artigo do Código de Trânsito Brasileiro referente ao caso em questão,
in
verbis
:

“Art.
29
.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II –
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N .
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do
art
.
29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes"
(
AgInt
no
AREsp
n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017,
DJe
25/10/2017
)
.
2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017)
destaquei

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes nos autos,
agiu com acerto o d
.
magistrado ao reconhecer a culpa
exclusiva
da condutora do veículo marca/modelo Hyundai HB-20, placa OOG 8095.

Dessa forma, havendo colisão na traseira, presume-se a culpa daquele que segue atrás, somente sendo afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

A
demais, o Laudo Pericial atestou a existência de nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo
a
utor e o acidente de trânsito narrado na inicial, de modo que não merece acolhida as insurgências dos
requeridos/apelantes
nesse particular.
Confira (ID nº
276840943
– Pág. 5)
:

Por outro lado, descabe a alegada culpa exclusiva da vítima, haja vista que o ato de redução da velocidade e a conversão à direita na via, ainda que eventualmente realizado não é capaz de
afastar a culpa da requerida que não manteve a
devida distância de segurança em relação ao veículo que seguia, vindo a colidir na
sua
traseira
.

Dessa forma, comprovada a culpa da
requerida
,
e
demonstrado
o nexo causal entre a conduta desta e os danos suportados pelo
a
utor, bem como afastada a tese de culpa exclusiva da vítima,
há que ser
mantida a
condenação dos
requeridos
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Da redução do valor da condenação em danos morais

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se verifica excesso capaz de ensejar a sua redução, uma vez que o montante se mostra razoável e proporcional à extensão dos danos suportados pelo
autor
, de acordo com as circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto.

Ademais, o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla finalidade da indenização por danos morais, qual seja, a reparação do dano causado à vítima e a punição do ofensor com vistas a evitar a reiteração da
co
nduta
lesiva
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1.
O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar
uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.
(...)”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
destaquei

Do pensionamento

No que concerne aos danos materiais a título de lucros cessantes (pensionamento), o valor mensal de R$ 2.033,11 (dois mil e trinta e três reais e onze centavos), foi arbitrado com base na última remuneração percebida pelo autor antes do acidente, conforme seu contrato de trabalho juntado aos autos (id 18911183).

O laudo pericial de id 152746691 foi conclusivo ao atestar que o autor sofreu lesões que o tornam incapacitado total e permanentemente para as atividades laborativas anteriormente exercidas, havendo nexo causal entre tais lesões e o acidente narrado nos autos.
Vejamos:

Lado outro, alegam os requeridos que
o término da pensão deve ocorrer aos 65 anos,
por sua vez,
o autor
alega que a pensão deve ser vitalícia,
uma vez que
a
incapacidade do autor é permanente e irreversível.

Assiste razão ao autor, isto porque
,
nos termos da jurisprudência do STJ,
“é cabível o ‘arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916 , atual artigo 950 do Código Civil de 2002’ (
AgRg
no
AREsp
n. 636.383/GO )”
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.430.797/RS , relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

No caso,
restou comprovado pelas provas coligidas - em especial o laudo pericial
–
que
o autor
se
tornou
incapacitado total e permanentemente para as atividades laborativas anteriormente exercidas
, em decorrência do acidente sofrido.

Nesse contexto,
assiste razão ao autor,
devendo ser fixado o pensionamento mensal
no valor de R$ 2.033,11, de forma vitalícia, até o óbito do autor ou eventual recuperação de sua capacidade laboral, o que deverá ser devidamente comprovado.

Da atualização do
pensionamento

Alegam os
requeridos/
apelantes que a sentença fixou o valor dos danos materiais
a

título
de lucros cessantes e determinou a sua correção anual com base no INPC, contudo, pugnam pela reforma para que seja
reajustada a forma de atualização monetária pelos mesmos índices de atualização do salário-mínimo por ser o mais adequado.

Por sua vez,
o autor,
no recurso adesivo
, argumenta que
sobre o pensionamento deve ser aplicada correção monetária em
cada parcela vencida, e não apenas anualmente.

Com razão o autor, visto que

no caso de pensão mensal vitalícia,
a correção monetária pelo INPC deve incidir a partir d
o
vencimento d
e cada
parcela
, nos termos da jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ATO ILÍCITO – QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DE ÔNIBUS – PASSAGEM BRUSCA POR QUEBRA-MOLAS – PARCIAL PROCEDENCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – INEXISTÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO POR RECIBOS DE PAGAMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – PENSIONAMENTO MENSAL – DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E PERMANENTE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – VÍTIMA QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA À ÉPOCA DO ACIDENTE – PENSÃO DEVIDA EM UM SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTE DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E JUROS DE MORA DE 1% A PATIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – PRESUMÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANO ESTÉTICO – LESÃO E DEFORMIDADE NO JOELHO ESQUERDO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um)
salário mínimo
, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada”. (REsp 711.720/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2009,
DJe
18/12/2009).

A correção monetária pelo INPC da pensão mensal deverá incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da jurisprudência do STJ
e os juros de mora a partir da citação.

(...)”

(N.U 0013127-11.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE em 23/01/2023).
destaquei

Dessa forma, a sentença merece reforma neste ponto,
a fim de determinar que a correção monetária
pelo INPC da pensão mensal deverá incidir a partir do vencimento de cada parcela.

De outro lado,
não merece prosperar o
s
argumento
s
dos
requeridos.

Da lide secundária

Os apelantes de
claram que na lide secundária, a sentença deve ter reconhecido a condenação solidária da seguradora e não de forma regressiva.

Com efeito, conforme dispõe a Súmula 537 do STJ,
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, poder ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento de indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”.

Assim, a
litisdenunciada
deve ser condenada direta e solidariamente junto ao
litisdenunciante
, dentro dos limites da relação contratual pactuada pelas partes, e não de forma regressiva, conforme constou da sentença.

Dessa forma, merece reforma a sentença neste ponto, para que a denunciada seja condenada solidariamente ao pagamento do valor indenizatório devido pelo requerido/segurado ao autor limitada ao valor de cobertura da apólice do seguro contratado.

Da condenação em honorários advocatícios

Os apelantes, alegam que os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre as eventuais parcelas vencidas da condenação em danos materiais e sobre o valor dos danos morais, nos termos do art. 85, § 9º
,
do CPC.

Com efeito, o magistrado singular, em face da sucumbência mínima do autor, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Não obstante, em se tratando de indenização por ato ilícito, envolvendo prestações de trato sucessivo (pensão mensal), como na espécie, a verba honorária sucumbencial deve obedecer ao disposto no art. 85, § 9º, do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 9º
Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.
”

Assim, merece ser acolhida a pretensão dos apelantes, quanto
a
os honorários advocatícios na sentença, fixados em 15% sobre a integralidade do valor da condenação, tão somente com relação ao valor da indenização por dano moral e acrescidos das somas das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas na forma do art. 85, § 9º, do CPC/15.

Do recurso da
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Aplicação
d
o percentual da Tabela da SUSEP

Alega a seguradora que a condenação em pensionamento não encontra
respaldo na apólice contratada, que não prevê cobertura para tal modalidade de dano, devendo, portanto, ser limitada à invalidez parcial, nos termos da Tabela da SUSEP.

No entanto,
sem razão à apelante.

Isto porque,
trata-se de responsabilização
civil por danos acarretados por acidente
de trânsito
, nos termos do art. 950 do Código Civil
, não há se falar em aplicação da Tabela SUSEP que é destinada
à
indenização
do seguro obrigatório – DPVAT.

Art.
9
50.
Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até
ao
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO
– INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS
CONTRATADA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO –
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL
- LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC)– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

(...)

Não há falar também em ausência de responsabilidade pelo ato ilícito civil, mostrando-se patente a obrigação indenizatória, à luz dos artigos 186 e 927, ante a solidariedade existente entre a Seguradora – envolvendo segurado e causador do acidente com o terceiro, não sendo viável a aplicação da Tabela SUSEP, eis que se trata de responsabilização por danos acarretados por acidente – responsabilização civil, segundo entendimento do artigo 950 do Código Civil.

(...)”

(TJ-MT 00014248120118110011 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)
destaquei

No caso,
restou comprovado que o autor ficou total e permanentemente inabilitado para
o trabalho
em razão das sequelas do acidente, fazendo jus à pensão mensal no valor correspondente à sua remuneração à época,
não havendo se falar em aplicação da tabela SUSEP.

Pensionamento
– Danos Corporais

Relata
que o pedido de pensionamento deverá ser avaliado dentro da cobertura específica de Danos Corporais a Terceiros e não conforme determinado na sentença
, em que o juízo consignou como Danos Materiais.

Sem razão
à
apelante neste ponto.

Isto porque,
o pensionamento se enquadra como espécie de danos materiais e não danos corporais.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL
- REQUISITOS PREENCHIDOS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - MANUTENÇÃO. SEGURADORA E SEGURADO - SOLIDARIEDADE - SÚMULA 537, DO STJ.
PENSÃO MENSAL - ENQUADRAMENTO NA RUBRICA DANOS MATERIAIS
. DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO -
PRUDENTE ARBÍTRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS - REJEIÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA DO § 2º, DO ARTIGO 1.026, DO CPC/2015 - ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - CARÁTER PROTELATÓRIO - NÃO CONSTATAÇÃO.

- Comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, age com acerto o juiz ao julgar procedentes os pedidos de danos materiais e morais.

- Conforme súmula 537, do STJ," Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice ".

-
A pensão mensal deve ser coberta pela seguradora sob a rubrica danos materiais.

- A fixação da indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

- Verificando-se que no dispositivo da sentença houve erro material, deve ser afastada a aplicação da multa de que trata o § 2º, do artigo 1.026, do CPC/2015, eis que não constatado o caráter protelatório.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.188451-1/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024)
destaquei

Logo, agiu com acerto o d. magistrado
neste ponto
ao
determinar na sentença que o pensionamento se
enquadra como danos materiais.

Condenação em honorários advocatícios na lide
secundária

No que se refere
à
impossibilidade de condenação em
honorários advocatícios na lide secundária,
ante ausência de resistência,

assiste razão à apelante.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a seguradora não resistiu à denunciação da lide formulada pela parte segurada, pelo contrário, aceitou a condição de denunciada reconhecendo o dever de indenizar o segurado em caso de condenação no limite da cobertura contratada na apólice de seguro, muito embora tenha contestado o feito pugnando pela sua improcedência.

Importante destacar que a denunciação à lide com a formação da lide secundária se restringe à relação existente entre a seguradora e o segurado.

Portanto, não tendo a seguradora resistido à denunciação à lide, não há que se falar em condenação em honorários na lide secundária.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO
ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a
litisdenunciada
aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada. 2.
Segundo o entendimento desta Corte, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso"
(
AgInt
no
AREsp
1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020,
DJe
13/03/2020). 3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021)
destaquei

Desta forma, a sentença deve ser reformada neste ponto para excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado
do requerido
/denunciante
imposta à seguradora na lide secundária.

Atualização do capital segurado

Quanto aos juros sobre o capital segurado
, r
azão assiste à recorrente neste ponto.

Isto porque, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que
não incidem juros de mora sobre o valor do capital segurado, incidindo somente correção monetária desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632/STJ
,
in
verbis
:

Súmula 632.
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.
”

Dessa forma, deve ser afastada a incidência de juros de mora sobre o valor da cobertura securitária, ma
ntendo-se apenas a correção monetária como determinando na sentença.

Aplicação da taxa SELIC na lide primária

Lado outro alega, que
para a lide primária, deve ser aplicad
a a taxa SELIC como índice de correção monetária
, diante da
Lei nº 14.905/2024 que alterou o art. 406 do Código Civil
.

Assiste razão à apelante neste ponto.

Isto porque,
quanto à aplicação

d
a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção monetária, o
STJ firmou entendimento que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a
todos os processos. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
18/08/2021;
AgInt
no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
23/06/2021;
AgInt
no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
19/03/2021. 2. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 17/2/2022).

Nesse contexto, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa SELIC, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1º, do Código Civil, com correção monetária pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art.
389 do Código Civil.

Assim, merece reforma a sentença neste ponto a fi
m de determinar que os juros moratórios devem ser aplicados conforme os critérios da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se a Taxa SELIC a partir da citação, sem cumulação com outros índices, e a correção monetária pelo IPCA, conforme previsão do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, sobre as condenações judiciais.

Do recurso adesivo do autor

Pensionamento com inclusão de 13º salário e férias

A
lega
o a
utor,
que o pensionamento deve contemplar o 13º salário e o terço constitucional de férias, além do valor mensal que recebia quando em atividade.

Assiste razão
a
o apelante.

Isto porque
, se a vítima reclama a pensão mensal, em razão de acidente que a tornou totalmente incapaz para o trabalho, o ofensor deve pagar tal quantia, com a inclusão das verbas referentes ao
13º salário e as férias
, por ser consequência lógica da condenação. Precedente do STJ.

Nesse sentido é o entendimento jurisprud
e
ncial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA – CONDUTA ILÍCITA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA POR ATO DE SEU PREPOSTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – LESÃO PERMANENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE PENSIONAMENTO À VÍTIMA ATÉ OS SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO E DAS FÉRIAS – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO CARACTERIZADOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – INDENIZAÇÕES QUE DEVEM SER ABRANGIDAS PELO DANO DE NATUREZACORPORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se a vítima reclama a pensão mensal, em razão de sinistro que deu ensejo à incapacidade laboral, o ofensor deve pagar tal quantia, com a inclusão das verbas referentes ao 13º salário e às férias, por ser consequência lógica da condenação...”
.
(TJMT, RAC n. 139.292/2015, 5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.01.2016
) destaquei

Portanto, merece reforma a sentença neste ponto, a fim de determinar
que sobre a pensão mensal seja incluída as verbas referentes ao 13º salário e as férias.

Ante o exposto,
d
ou parcial provimento

ao recurso dos requeridos
PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE e SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ,
para
:

a)

acolher a preliminar de julgamento extra petita
em relação à condenação em danos estéticos
e
excluir
da sentença
a condenação em danos estéticos
no valor de R$ 10.000,00;

b)
que a denunciada seja condenada solidariamente ao pagamento do valor indenizatório devido pelo requerido/segurado ao autor limitada ao valor de cobertura da apólice do seguro contratado
;

c)
determinar
que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam calculados sobre o valor da indenização por dano moral, acrescido sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas, na forma do art. 85, § 9º, do CPC/15.

Dou parcial provimento ao recurso da
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

para:

a)

acolher
, também,
a preliminar de julgamento extra petita
em relação à condenação em danos estéticos
e
excluir
da sentença
a condenação em danos estéticos
no valor de R$ 10.000,00;

b)
excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do requerido/denunciante imposta à segura
dora na lide secundária;

c) afastar a incidência de juros de mora sobre o valor da cobertura securitária, mantendo-se apenas a correção monetária como determinado na sentença;

d)
determinar que sobre os juros moratórios
devem ser aplicados conforme os critérios da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se a Taxa SELIC a partir da citação, sem cumulação com outros índices, e a correção monetária pelo IPCA, conforme previsão do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, sobre as condenações judiciais.

D
ou
provimento ao recurso adesivo
interposto pelo autor
JOSE ALVES GODE
, para:

a)

fixar o pensionamento mensal no valor de R$ 2.033,11 (dois mil trinta e três reais e onze centavos) de forma vitalícia, até o óbito do autor ou eventual recuperação de sua capacidade laboral, o que deverá ser devidamente comprovado;

b) determinar que a correção monetária pelo INPC da pensão mensal incida a partir do vencimento de cada parcela;

c) determinar que sobre a pensão mensal seja incluída as verbas referentes ao 13º salário e as férias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025